Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, apenas para determinar à requerida que promova a exclusão de funcionária demitida, do rol de beneficiários do plano de saúde coletivo.

2. A questão de mérito cinge-se à análise da responsabilidade civil da seguradora, diante da alegação de falha na prestação dos serviços, em decorrência do não atendimento ao pedido de exclusão de beneficiário de plano coletivo de saúde e a cobrança indevida das mensalidades correspondentes.

3. A autora/apelante não logrou comprovar a cobrança indevida e os danos morais alegados, visto que não colacionou prova da solicitação supostamente ignorada pela apelada, não se desincumbindo do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. As alegações da autora não restaram acompanhadas de qualquer prova que indiquem ter ela, em algum momento, comunicado a exclusão da funcionária do plano de saúde coletivo que administra, seja pelo sistema denominado “Movimentação Expressa – MOVE” disponibilizado no endereço eletrônico da seguradora requerida ou por qualquer outro meio idôneo.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.